Tribunal: TJSP
Processo: 1017222-91.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Plano de saúde - Negativa de reembolso de despesas com internação e tratamento cirúrgico - Procedimento realizado em hospital credenciado, porém sem autorização prévia e por equipe médica não pertencente à rede credenciada - Diante da revelia da ré, devem ser

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Plano de saúde - Negativa de reembolso de despesas com internação e tratamento cirúrgico - Procedimento realizado em hospital credenciado, porém sem autorização prévia e por equipe médica não pertencente à rede credenciada - Diante da revelia da ré, devem ser presumidas verdadeiras a alegações do autor de que: (i) a situação era de emergência, (ii) passados dez dias da solicitação de autorização, a ré ainda não havia respondido e (iii) o profissional escolhido foi o único apto a oferecer um tratamento com menor risco de sequelas irreversíveis - Evidente, portanto, a culpa exclusiva da ré pelo atendimento sem autorização prévia e pela procura de equipe médica fora da rede credenciada - Reembolso integral de todas as despesas pagas pelo autor - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.